Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000688-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
AGRAVADO: MILTON CLEMENTE JUVENAL
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por : BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A contra decisão proferida na Carta Precatória n. 3176-52.2014.811.0086 - Código: 80029, pelo MM Juiz Cássio Leite de Barros Netto da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, extraída dos autos da Ação de Execução n. 0140783-19,2012 em trâmite pelo Juízo da 37a Vara Cível da Comarca de São Paulo, ajuizada em desfavor de MILTON CLEMENTE JUVENAL, que suspendeu a missiva e todos os atos expropriatórios deprecados, até a manifestação do juízo deprecante quanto ao valor do débito executado.
Irresignado, o agravante alega que a deprecata “tinha por objetivo a avaliação e posterior hasta pública para a venda do imóvel de matrícula no 914, do Serviço Registral de Nova Mutum – MT, avaliado em R$ 29.500.000,00 (vinte e nove milhões e quinhentos mil reais)”, de modo que superada todas as questões referentes ao valor da avaliação e supostas nulidade do leilão, em 07.06.2018 arrematou o imóvel em segunda praça pelo credor, mediante a compensação do crédito perseguido no feito executivo, qual seja, R$ 16.833.258,00 (dezesseis milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos).
Salienta que a impugnação do agravado frente à arrematação foi julgada improcedente, razão pela qual requereu a expedição da competente carta de arrematação, mas, no entanto, o procedimento foi suspenso pelo juízo deprecado a fim de averiguar o valor do crédito exequendo, rejeitando, inclusive, os embargos de declaração opostos.
Defende a possibilidade de imediata expedição da respectiva carta, haja vista que “a lisura do ato jurídico foi confirmada em todas as instâncias, inexistindo, pois, qualquer óbice para a expedição da respectiva carta de arrematação. A questão, inclusive, foi confirmada pelo juízo de origem, ao consignar que a parcial procedência da ação anulatória, malgrado reduzir substancialmente o crédito, não teve o condão de invalidar o título executivo”.
Para tanto, ressalta que “ainda com a diminuição do valor nominal do valor contratado, o valor incontroverso corresponde ao lance dado para arrematação, notadamente em razão da incidência da atualização monetária e juros de mora de 1% a partir de novembro de 2010. Outrossim, cumpre observar que a alteração do valor da originário da dívida se deu com base na pretensa responsabilidade da instituição financeira pela descontinuação do denominado “Projeto Jequitibá”, de modo que todas as demais disposições contratuais mantiveram-se hígidas, inclusive aquelas que versam sobre os encargos decorrentes do inadimplemento”.
Ou seja, aduz que “a atualização da nova base de cálculo deverá observar criteriosamente as disposições contratuais no que diz respeito à atualização monetária, juros moratórios e multa contratual, sem olvidar das custas e despesas processuais, honorários advocatícios e multa processual imposta ao embargante”, e, ainda, assevera que a “Cédula de Produto Rural (CPR) de no 1350/2010, no valor histórico de R$ 919.188,31 (novecentos e dezenove mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), não sofreu qualquer alteração pela sentença da ação anulatória, devendo, por isso, ser atualizada, à sua integralidade, a partir de novembro de 2010”, de modo que “ainda que reste consolidado o valor da dívida em R$3.345.317,39, somado ao crédito da CPR no 1350/2010, é certo que a sua atualização superará, e muito, o montante da arrematação.”
Por fim, defende a incompetência do juízo de origem em suspender a deprecata, já que “extrapolou os limites de sua competência, ao, indiretamente, sobrestar indevidamente o curso da ação de execução que tramita em outro juízo”, especialmente porque não poderia se furtar do seu cumprimento, pois ausente qualquer das hipóteses estabelecidas no artigo 267 do Código de Processo Civil.
Assim, sob a justificativa de que “não se revela razoável ter que se aguardar a apuração do saldo devedor para fins de franquear ao agravante a carta de arrematação, na medida em que, uma vez perfeito e acabado o ato jurídico, resta evidente o prejuízo do exequente arrematante”, pugna pela concessão da tutela recursal vindicada e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recolhido em dobro.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura das razões recursais que o agravante busca a concessão do efeito suspensivo, com vista de prosseguir com o cumprimento da carta precatória no juízo de origem, cujo objeto, nesse momento, é a expedição da carta de arrematação do imóvel rural matriculado sob o n. 914, do Serviço Registral de Nova Mutum – MT, que garante a ação de execução que tramita pela 37a Vara Cível de São Paulo - SP.
O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
É certo que cumprimento de carta precatória se trata de simples pedido de cooperação realizado por determinado juízo a outro, o qual atua nos estreitos limites do ato processual deprecado e no exercício de competência própria relacionada ao mister, de modo que o artigo 267 do CPC dispõe que a recusa somente ocorrerá quando: (I) - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; (II) - faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia; ou (III) - o juiz tiver dúvida acerca de sua autenticidade.
A primeira vista, em que pese o agravante alegar que o prejuízo decorre na demora da expedição da devida carta de arrematação, não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária que o magistrado renunciou à missiva, mas agiu com prudência ao buscar junto ao deprecante o valor atual da dívida, notadamente não só por se tratar de arrematação pelo valor da dívida, mas também por todas as medidas judiciais intentadas pelo agravado, em especial a ação anulatória cuja sentença é de parcial procedência.
Aliás, o próprio agravante aduz na peça recursal que mesmo com “a diminuição do valor nominal do valor contratado”, o valor do débito deve ser atualizado com juros de 1% (um por cento) e nas estritas condições pactuadas, de modo que somente o juízo de origem poderá confirmar tal assertiva.
Desta forma, ausente a probabilidade do direito perseguido.
De igual modo, não se verifica a presença do perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, até porque o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC) e não há evidência de qualquer prejuízo à agravante até que se julgue o mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto da Rocha
Relator em substituição